Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711828-62.2019.8.07.0018 RECORRENTES: K LOC EVENTOS LTDA - ME, BEATRIZ ILARIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERBA HONORÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação. 2. O recurso não se presta a devolver o prazo para contestação não utilizado tempestivamente pela parte, sob pena de afronta do fenômeno processual da preclusão temporal e de ocorrer supressão de instância. 2.1. In casu, resta incontroverso o cancelamento unilateral indevido da conta bancária da parte autora. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal - teoria do risco do empreendimento. 4.1. Na hipótese dos autos, o encerramento unilateral e injustificado do negócio jurídico, inclusive, sem qualquer notificação prévia ao consumidor, mostra-se ilícita e abusiva. 5. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. No caso, o descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 97 do Código Civil, sustentando o cabimento de indenização por danos morais pleiteada em razão da prática de ato ilícito e de abuso de direito. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJAP e do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 97 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca da inexistência de dano moral indenizável, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1610138/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010